Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-91.2020.8.11.0093
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-91.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON GALDINO DA SILVA - CPF: 045.772.861-22 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional da apelante.

4. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. A ausência desse requisito inviabiliza o benefício previdenciário
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeferson Galdino da Silva
contra a sentença que, em
ação previdenciária
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente acidentário (espécie B94), bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Assegura que por apresentar redução permanente da capacidade laboral, faz jus a concessão do auxílio-acidente.

Assevera que a época em exerceu as atividades de marceneiro, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação parcial do polegar da mão direita. Ainda, para análise da redução de sua capacidade laboral, deve ser levada em consideração a função que desempenhava no momento do sinistro.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

Não há contrarrazões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS consoante informações do Processo Judicial Eletrônico da 1ª Instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 255975698), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Jeferson Galdino da Silva
, atualmente com 33 (trinta e três) anos de idade, na data de 28 de abril de 2013 sofreu acidente de trabalho sofreu acidente de trabalho no exercício da função de serrador de bordas no desdobramento de madeira, que ocasionou
amputação traumática do polegar (completa) (parcial) (CID 10 S68.0)
, especificamente, amputação parcial do polegar da mão direita, conforme apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº

2013.205.559-7/01 (Id. 251773677 – fls. 13).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 601.835.707-4 (espécie B91) pelo período de 28 de abril a 30 de julho de 2013 (Id. 251773674 – fls. 2).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Por sua vez, constata-se pela perícia médica que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa, tanto que, após o acidente de trabalho exerceu a atividade de
Conselheiro Tutelar
e na data da perícia informou que há 6 (seis) meses estava a desempenhar a função de “
Recenseador do IBGE
”:

[...]
Histórico laboral do(a) periciado(a):

a)
Profissão declarada: Recenseador do IBGE

b) Tempo de profissão: 6 meses

c) Atividade declarada como exercida: Entrevistas nas casas em área rural e urbana.

d) Tempo de atividade: 6 meses

e) Descrição da atividade: O trabalho do Recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área, nos locais onde residem. O Recenseador contará com a supervisão de um Agente Censitário Supervisor (ACS).

f)
Experiência laboral anterior: Conselheiro tutelar 2 anos e 3 meses, madeireira – prancheiro
.

g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente está trabalhando contrato até 31/12/2022
.

[...]

Quesitos Unificados do Juízo

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. S68.0 – Amputação traumática do polegar (completa), M86.9 – Osteomielite não especificada, T92.6 – Sequelas de esmagamento e amputação traumática do membro superior.

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta:
Não há indícios de incapacidade laboral nesta data
.

[...]

10.
Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade
?

Resposta:
Periciado declara exercer a atividade laborativa de recenseador do IBGE, desde junho de 2022
.

[...]

Quesitos parte Autora

[...]

04) O requerente é portador de alguma doença? Descreva que tipo?

Resposta: Periciado sofreu traumatismo em mão direita causando amputação de falanges distal e medial do primeiro dedo.

05) Qual a classificação dada pela CID?

Resposta: S68.0 – Amputação traumática do polegar (completa), M86.9 – Osteomielite não especificada, T92.6 – Sequelas de esmagamento e amputação traumática do membro superior. [...]. (Id. 251775166). [grifo nosso]

Além disso, anoto que, sequer houve a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, pelo que não é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1109591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416):

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta comprovar apenas que o segurado possui sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É fundamental demonstrar, além disso, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não ficou comprovado.

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024